Tribunal: STF
Processo: RE 590663
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ESTRANGEIRO. ACESSO AO CARGO DE 
   PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DO ESTADO DE RORAIMA.  AUSÊNCIA DE 
   NORMA REGULAMENTADORA. ARTIGO 37, I, DA CB/88.
Por não ser a 
   norma regulamentadora de que trata o artigo 37, I, da 
   Constituição do Brasil matéria reservada à competência privativa 
   da União, deve ser de iniciativa dos Estados-membros.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.